Tribunal: CARF
Processo: 16645.720002/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.720002/2016-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.980 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS
DA
UNIDADE
PREPARADORA.
OBSCURIDADE
EXISTENTE. ESCLARECIMENTO.
Devem ser esclarecidas as obscuridades apontadas e existentes no acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para esclarecer a obscuridade contida no acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos, opostos pela unidade preparadora, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 3301-006.87, proferido em 25.09.2019, pela 1a Turma Ordinária da 3o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DCTF
RETIFICADORA
REDUTORA
DE
TRIBUTO.
ANÁLISE.
HOMOLOGAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.720002/2016-49
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

Verificados equívocos tanto por parte do Fisco quanto por parte da contribuinte, e sem
intuito elisivo, considerando-se o princípio da verdade material, deve ser reconhecido o
devido direito à equiparação a industrial da filial da recorrente e determinada a
consequente revisão de ofício dos lançamentos do direito creditório.”
Em apertada síntese, a unidade preparadora aponta que:
“Considerando que no encaminhamento CARF não resta claro o pedido para revisar o
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
no
0720100.2014-00980-3
(processo
10880.934063/2014- 61) que analisou os Pedidos de Ressarcimento de IPI – 2010- filial
0006-40 – Cariacica – ES, arquivado em 06/12/2016; e que consta despacho da Malha
DCTF que procedeu a revisão do débito, e o contribuinte já apresentou seus argumentos
acerca do novo Despacho Decisório, encaminhamos o presente processo ao CARF para
julgamento.”
Nesse sentido, os embargos foram admitidos em razão de a unidade preparadora
encontrar dificuldade na execução do acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os embargos, nos termos do art. 117, Livro II, do RICARF, de 2023, devem ser
conhecidos nos exatos termos do despacho de admissibilidade.
Extraio dos memoriais do recurso voluntário a síntese fática:
“1. A Recorrente é pessoa jurídica cujo objeto social é a distribuição geral de
automóveis da marca Porsche no Brasil; a importação, o comércio atacadista e varejista,
dentre outras atividades. O seu estabelecimento localizado em Cariacica/ES
(CNPJ/MF no 01.306.024/0006-40) importou veículos, creditou-se dos valores de IPI
destacados nas notas fiscais de entrada e transferiu parte dos veículos para o
estabelecimento localizado em São Paulo/SP (CNPJ/MF no 01.306.024/0001-36), ora
Recorrente, com suspensão do imposto1.
2. Tais operações geraram um acúmulo de saldo credor de IPI no estabelecimento
importador (ES), que transmitiu PER/DCOMPs visando compensá-lo com os
débitos de IPI e de outros tributos administrados pela RFB. Em 13/10/2014, foi
intimada do Mandado de Procedimento Fiscal no 0720100.2014-00980-3, aberto para
análise dos referidos pedidos de ressarcimento.
3. Nesse contexto, a Autoridade Fiscal da DRF/Vitória/ES orientou que a empresa
retificasse seus livros e declarações fiscais, para que as transferências de veículos
do estabelecimento importador fossem tributadas pelo IPI, gerando créditos para
posterior abatimento do imposto debitado nas vendas pelos demais
estabelecimentos. A orientação foi, inclusive, confirmada por ocasião da decisão
proferida no PAF no 10880.727039/2016-39 (fls. 4072-4099), onde consta a declaração
do Sr. Auditor Fiscal no sentido de que, “apesar de a orientação ter sido equivocada,
estaria resguardado o crédito tributário, uma vez que o valor do IPI devido pelo

1 Decreto no 7.212/2010. “Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto: (...) X - os produtos remetidos, para
industrialização ou comércio, de um estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma
firma”.
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

estabelecimento importador (Vitória-ES) seria recolhido pelas filiais”, de forma que,
considerando o contexto como um todo, não houve qualquer prejuízo ao Erário.
4. Diante das orientações da Fiscalização, em julho de 2015, o estabelecimento
importador (ES) desistiu dos pedidos de ressarcimento dos créditos de IPI;
cancelou os pedidos de compensação questionados; parcelou os débitos
“compensados” de IRPJ, CSLL, IRPF, PIS e COFINS indicados nas DCOMPs
canceladas; e retificou os livros de apuração do IPI, as DCTFs e as EFD-ICMS/IPI,
para que as saídas em transferência passassem a ser tributadas pelo IPI (fls.
3.721/4.040). Recompôs, assim, toda a escrita fiscal e a regular apuração do imposto,
em atendimento à referida orientação da fiscalização.
5. Apesar de ter adotado todas as orientações da RFB, sobreveio o Despacho
Decisório (fls. 3695-3700) indeferindo as retificações pleiteadas, sob o argumento
de que o estabelecimento de São Paulo não teria direito ao crédito do IPI relativo
“à importação realizada por sua filial em Cariacica/ES”.” (destaquei)
No julgamento do recurso voluntário, o Acórdão no 3301-006.87 assim concluiu
das análises dos fatos e dos direitos:
“Diante desse complexo cenário, proponho, em respeito ao princípio da verdade
material, que se reconheça o direito à equiparação a industrial da filial do
recorrente e se determine a consequente revisão de ofício dos lançamentos do
direito creditório.
Dessa forma, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para permitir a
reconhecer o direito à equiparação a industrial da Filial do Recorrente e a decorrente
revisão de ofício dos lançamentos do direito creditório.” (destaquei)
Após admissibilidade dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional,
o Acórdão de Embargos no 3301-010.182, de 29.04.2021, decidiu nos seguintes termos:
“Conforme se depreende da manifestação da contribuinte, às fls. 4.153, o pleito era pelo
enquadramento no inciso III do artigo transcrito.
Dessa forma, como a decisão embargada deu provimento ao pleito da contribuinte
neste ponto, para reconhecer seu direito de equiparação a industrial, cabe
esclarecer que deve ser aplicado o inciso III do artigo 9o do RIPI/2010.”
Em cumprimento ao referido acórdão, o Despacho Decisório no
26.441/2021/DEVAT/RF08/RFB procedeu a revisão de ofício e se manifestou nos sentido de
que:
“No entanto, constata-se, que houve no Procedimento Fiscal no 0720100.2014-
00980-3, indeferimento dos créditos de IPI ao estabelecimento importador pelo
seguinte motivo transcrito: "os créditos de IPI acumulados no estabelecimento de
Cariacica/ES, utilizados nas compensações, não seriam legítimos, já que a
operação de transferência não poderia ter sido realizada com suspensão do IPI
(Mandado de Procedimento Fiscal no 0720100.2014-00980-3 (doc. 1, fls. 3721/3725)
Nesse caso, a alteração do entendimento pelo Acórdão n° 3301-006.873 – 3a Seção
de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de que as filiais da interessada são
equiparadas à industrial, afeta diretamente aquela decisão. Portanto, a revisão
determinada pelo Acórdão, se refere à decisão do Mandado de Procedimento Fiscal no
0720100.2014-00980-3 (doc. 1, fls. 3721/3725):”
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

Deste modo, as DCTFs retificadoras das competências de 01/2010, 03/2010,
04/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010 e 12/2010, relativas ao IPI do
estabelecimento de São Paulo (CNPJ 01.306.024/0001-36) não foram homologadas.
Vê-se a razão da dificuldade de execução da decisão. Explico.
A decisão do Acórdão de Recurso Voluntário no 3301-006.87 reconheceu a
equiparação a estabelecimento industrial da filial em Cariacica/ES (0006-40). No entanto, o
pleito de equiparação se deu pelo estabelecimento matriz em São Paulo/SP (0001-36). A filial
em Cariacica já era estabelecimento importador, portanto, equiparada a industrial, nos termos do
Decreto no 7.212, de 2010, que aprova o Regulamento do IPI:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização,
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro
estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento da
mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso II,
e § 2o , Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o , alteração 1 a , e Lei n o 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 37, inciso I) ; (destaquei)
Restava, desta forma, reconhecer, ou não, a equiparação do estabelecimento
matriz em São Paulo. E foi nesse sentido que o Acórdão de Recurso Voluntário pretendeu
caminhar, mas se equivocou ao reconhecer a equiparação da filial. Isso porque o Acórdão de
Embargos no 3301-010.182 buscou esclarecer tal ponto, ao afirmar que o contribuinte, que no
presente é a matriz (0001-36), enquadra-se no art. 9o, III, do RIPI, já reproduzido acima.
Não há, de fato, decisão que determine a revisão do Mandado de Procedimento
Fiscal no 0720100.2014-00980-3, relativo ao Processo no 10880.934063/2014-61, o qual analisou
os Pedidos de Ressarcimento de IPI de 2010, da filial 0006-40, em Cariacica/ES. O que há, sem
reabertura para discussão sobre o mérito da decisão, é o reconhecimento do estabelecimento
matriz em São Paulo/SP (0001-32) como equiparado à industrial. E é nesse sentido que o direito
creditório deve ser verificado, para amparar a decisão da homologação das retificações das
DCTFs de 2010.
Destaca-se, por fim, que o Acórdão de Recurso Voluntário e o Acórdão de
Embargos decidem, a meu ver, que foram superados os aspectos formais, devendo-se considerar
os créditos da aquisição, pela matriz da recorrente em São Paulo/SP (0001-32), para determinar a
consequente a homologação das DCTFs retificadoras.
Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
para esclarecer a obscuridade contida no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 4325
DF CARF MF
Original